Tribunal: TJDFT
Processo: 0743856-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743856-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCO ANTONIO VIDAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência), indeferiu a penhora de percentual do salário do executado/agravado. O escritório agravante alega, em síntese, que: 1) foram esgotadas todas as tentativas de constrição de bens e valores da parte agravada, sem êxito; 2) o débito atualizado perfaz R$ 10.948,40, referente a honorários advocatícios de natureza alimentar; 3) os vencimentos do agravado, servidor público do Distrito Federal, podem sofrer penhora parcial, até o limite de 30%, sem prejuízo de sua subsistência; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a impenhorabilidade salarial, permitindo a mitigação do art. 833, IV, do CPC, sobretudo quando a verba exequenda também ostenta caráter alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a penhora de até 30% do salário do agravado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, conforme reconhecido pela jurisprudência, tal característica não autoriza, por si só, a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial. O tema ainda carece de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se mostra prudente manter a proteção estabelecida no art. 833, IV, do CPC até a definição definitiva da controvérsia. (...) Todavia, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, no caso, não é possível autorizar, de plano, a penhora de qualquer percentual da remuneração do agravado, sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Isso porque a informação salarial obtida pelo agravante no Portal da Transparência não permite identificar eventuais descontos facultativos no contracheque do agravado, o que compromete a definição do seu mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao escritório agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator